Tribunal: TCU
Processo: 002.247/2014-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Claudio de Moraes Machado e Floriano Pastore Júnior contra o Acordão 4.815/2021 - 1a Câmara, que julgou irregulares suas contas especiais, condenou-os em débito e lhes aplicou multas individuais, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito do Convênio 9/2006, celebrado entre a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração e a União, com recursos do Fundo Nacional de Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os recursos de reconsideração interpostos por Cláudio de Moraes Machado e Floriano Pastore Júnior contra o Acórdão 4815/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares as contas especiais dos recorrentes, condenou-os em débitos e aplicou-lhes multa, em razão da impugnação total das despesas realizadas no âmbito de convênio celebrado entre a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração e a União, com recursos do Fundo Nacional de Saúde. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamentos nos arts. 32, inciso I, da Lei 8.443/1992, em: 9.1 conhecer do recurso interposto por Floriano Pastore Júnior e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 conhecer do recurso interposto por Cláudio de Moraes Machado e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para reduzir os valores do débito e da multa que lhe foram atribuídos, alterando os subitens 9.1 e 9.3 do acórdão recorrido, que passariam a ter as seguintes redações: "9.1. julgar irregulares as contas de Floriano Pastore Júnior e Cláudio de Moraes Machado, condenando-os, individualmente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: RESPONSÁVEL VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA Floriano Pastore Júnior 26.758,42 1o/12/2006 Cláudio de Moraes Machado 69.681,58 23/10/2007 Cláudio de Moraes Machado 743,38 23/10/2007 9.3. aplicar a Floriano Pastore Júnior e a Cláudio de Moraes Machado, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores indicados a seguir, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; RESPONSÁVEL Multa Floriano Pastore Júnior R$ 20.000,00 Cláudio de Moraes Machado R$ 27.000,00" 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes, ao Fundo Nacional de Saúde (FNS) e à Procuradoria da República no Distrito Federal.